Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-17.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014620-17.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TANGARA S/A - CNPJ: 01.184.575/0001-74 (EMBARGANTE), ODILON PAULUK JUNIOR - CPF: 005.477.589-28 (EMBARGADO), REINALDO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 103.256.461-04 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO registrado(a) civilmente como MANUEL MARTINHO - CPF: 006.064.808-20 (EMBARGADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (ADVOGADO), CASSIO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 961.976.251-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA (EMBARGADO), JOAO MARQUES DE ARRUDA FILHO - CPF: 110.229.221-49 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO (TERCEIRO INTERESSADO), AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA - CPF: 429.580.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

EMBARGADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ODILON PAULUK JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA EM
AÇÃO DE DEMARCAÇÃO C/C QUEIXA DE ESBULHO C/C RESTITUIÇÃO DE ÁREA INVADIDA E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PROCEDIMENTO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR (ART.485, VI, DO CPC/15) – ISENÇÃO DO EXEQUENTE AGRAVADO QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO TEMA 525 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO DO JULGADO NA HITÓTESE DO ART.489, §1º, V, DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A

EMBARGADO(S):

JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO

EMBARGADO(S):

ESPÓLIO DE REINALDO FERNANDES DE SOUZA

AGRAVADO(S):

ODILON PAULUK JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

OLAILA ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

AGNALDO ZAMPIERI DE SOUZA

TERCEIRO INTERESSADO:

ESPÓLIO DE MANUEL MARTINHO

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
AGROPECUÁRIA TANGARÁ S/A
contra o v. acórdão de ID. n. 190626691

que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela ora embargante, nos autos do Proc. n. 1001201-89.2023.8.11.0044, manejado por
JOÃO MARQUES DE ARRUDA FILHO E OUTROS
para o cumprimento provisório da sentença proferida na
Ação de Demarcação, c/c Queixa de esbulho c/c Restituição de área invadida e Indenização por perdas e danos
n. 0001138-92.1997.8.11.0044 (Cód. 937) que, além de revogar a decisão de primeiro grau que havia deferido a reintegração dos ora agravados na posse dos imóveis matriculados sob os ns. 642, 643, 644, 645, 646 e 939 do CRI de Paranatinga, todas oriundas da matrícula n. 15.345
do CRI do 6º Ofício da Capital, no prazo de 30 (trinta) dias,
extinguiu
o procedimento originário cumprimento provisório de sentença (Proc. n.
1001201-89.2023.8.11.0044) sem resolução de mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC/15, por ausência de interesse processual na modalidade adequação, isentando os agravados, contudo, do pagamento de honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da agravante.

Sustenta a agropecuária agravante que o aresto teria incorrido em omissão, na hipótese do inciso V do §1º do art.489 do CPC/15, por se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes e sem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta aos fundamentos

do Tema 525 do STJ.

Alega que de acordo com os fundamentos do mencionado paradigma,
“a execução provisória, por expressa dicção legal, corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, circunstância que revela ser por deliberação exclusiva do credor provisório que os atos tendentes à satisfação do crédito se têm por iniciados”
.

Propala que, tanto assim o é, que o §1º do art.85 do CPC/15 preceitua que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório e definitivo, sendo que o ônus decorrente da extinção não meritória do procedimento de execução provisória ficará a cargo do exequente.

Com tais argumentos, pugna pelo saneamento da suposta omissão apontada, a fim de sejam fixados honorários advocatícios em favor do(s) patrono(s) da parte executada, ora embargante, sob pena de violação ao §1º do art.85 do CPC/15.

Contrarrazões no ID. n. 194004687, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar

contradição;

II - suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.
”

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;”

Ora,
c
onforme cediço,
“a omissão que enseja complementação por meio de EDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la
ex officio
.”
(NERY, Nelson & Rosa Maria de Andrade.
In

COMENTÁRIOS AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NOVO CPC
– LEI 13.105/2015. 1ª ed. São Paulo: Ed. RT – Revista dos Tribunais, 2015, p.2123).

No caso, conquanto a primeira parte do Tema 525 do STJ, estabeleça que
“
descabe o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do exequente”
, o colegiado, a partir do voto condutor dessa relatora, compreendeu também que, mesmo no caso da extinção não meritória do procedimento provisório, descabida, igualmente, em favor do(s) patrono(s) da parte executada, que foi sucumbente na fase de conhecimento.

Afinal, a
extinção do incidente de cumprimento provisório de sentença não modifica o direito reconhecido na fase de conhecimento, não se afigurando razoável que o vencedor tenha de pagar qualquer verba ao mandatário da parte derrotada, apenas por uma antecipação precipitada do pedido de cumprimento, sendo essa a razão pela qual se compreendeu que a isenção insculpida na parte primeira da tese paradigma aludida se mostra extensível à parte executada, beneficiada com a extinção por descabimento. Seria um absoluto contrassenso.

Aliás, ao assim decidir, o voto condutor do aresto embargado assim consignou:

“[...]

Por outro lado, importante frisar, desde logo, que descabe, nesse caso, condenação da parte agravada ao pagamento de custas processuais ou honorários advocatícios ao(s) patrono(s) da parte agravante.

Isto porque, ao julgar o RESp n. 1.291.736/PR sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial do STJ firmou a tese paradigma que deu origem ao Tema 525, segundo o qual ‘em execução provisória, descabe o arbitramento de honorários advocatícios’, ficando a fixação dessa verba relegada para após a conversão do cumprimento provisório em definitivo.

Ainda que assim não o fosse, depois de tudo o que se decidiu no procedimento original, não faria o menor sentido condenar os agravados, já há tantos anos privados da sua posse, ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores da agravante, já que isso implicaria transformar os vencedores em perdedores, e vice-versa.
”
(ID. n. 190626691 - Pág. 11)

O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.

Em verdade, o que tenta a recorrente é imputar a esse colegiado um possível erro de julgamento, no que diz respeito à aplicabilidade do paradigma no caso dos autos.

Todavia, segundo a orientação pacífica das Cortes Superiores que
“
os embargos declaratórios não se prestam
à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou
à correção de eventual error in judicando
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.899.642/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023).

Com isso, não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a serem aclarados ou consertados, descabidos os aclaratórios do recorrente que, se quiser fazer prosperar a sua interpretação pessoal acerca do quadro fático posto, deve valer-se do recurso próprio.

Forte nessas razões,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024